Tribunal: TJSP
Processo: 1054936-93.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação monitória – Citação por edital - Alegação de nulidade – Ausência de citação por carta e Oficial de Justiça em um dos endereços obtidos – Nulidade da citação da ré por edital que deve ser reconhecida, anulando-se, em face disso, a r. sentença recorrida – Recurso provido.